Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-46.1997.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000118-46.1997.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIBERATO MENEZES DOURADO Advogado(s): HUGO OLIVEIRA PIAUHY APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como NELSON PIAUHY DOURADO e outros Advogado(s): **AA APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. INÉRCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA. FEITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Em nosso ordenamento jurídico, a ação de inventário tem regramento especial, impondo o artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, que a inércia do inventariante enseja a sua remoção e não a extinção do processo prevista no artigo 485, II e III. II – A matéria relacionada à sucessão hereditária tem caráter público, sobretudo quando existem bens a inventariar, sendo imprescindível, portanto, o prosseguimento do feito com a remoção do inventariante desidioso. III – Somente é cabível a extinção do processo de inventário sem a resolução de mérito nas hipóteses de inexistência de bens a inventariar ou de falsidade do atestado de óbito do autor da herança, o que não é a hipótese destes autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000118-46.1997.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, em que figura como Apelante LIBERATO MENEZES DOURADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA